Tribunal: TJSP
Processo: 2112007-66.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – (i) Prisão Preventiva – Revogação do confinamento cautelar – Descabimento – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente reincidente – Risco concreto de reiteração delitiva – (ii) Prisão Domiciliar –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – (i) Prisão Preventiva – Revogação do confinamento cautelar – Descabimento – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente reincidente – Risco concreto de reiteração delitiva – (ii) Prisão Domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como fundamento de automática libertação – Ausência de comprovação no sentido de que a Unidade Prisional não tenha condições para gerir a crise intramuros – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado –- DENEGAÇÃO DA ORDEM.